Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão inexistente. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de revisão ou resolução do plano de previdência privada com base na onerosidade excessiva. A embargante sustenta omissões quanto à inexistência de direito adquirido ao benefício de aposentadoria, à ampliação da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os participantes do plano e à ausência de investimentos que possam equilibrar o passivo, reforçando a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões relevantes que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, mesmo que em sentido contrário aos interesses da embargante.
4. O direito adquirido ao benefício de aposentadoria no plano de previdência privada e a aplicação do CDC foram adequadamente analisados no acórdão embargado, inexistindo omissão sobre esses pontos, bem como a alegação de ausência de investimentos para cobrir o passivo do plano foi devidamente enfrentada com base na prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando a decisão embargada analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de investimentos para cobertura do passivo do plano de previdência privada foram devidamente examinadas no acórdão embargado, inexistindo vício a ser sanado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.